Tribunal: TJDFT
Processo: 0716193-08.2018.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MONTANTE CONDENATÓRIO OU VALOR DA CAUSA. EFEITO INFRINGENTE SOBRE O ACÓRDÃO. ACOLHIDO.
1 - Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição, omissão ou erro material acaso existentes no julgado.
2 – Nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o montante da condenação, em regra.
3 - Embargos de declaração acolhidos.